Tribunal: TJSP
Processo: 0095891-68.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Acusado flagrado efetuando um saque em dinheiro com um cartão bancário pertencente a terceira pessoa – Oferecimento da quantia sacada aos policiais militares, para omitirem uma apuração a respeito – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa no distrito policial e revelia – Absoluta ausência de provas da defesa a infirmar os

Ementa:
Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Acusado flagrado efetuando um saque em dinheiro com um cartão bancário pertencente a terceira pessoa – Oferecimento da quantia sacada aos policiais militares, para omitirem uma apuração a respeito – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa no distrito policial e revelia – Absoluta ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida – Pena fixada no mínimo legal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0095891-68.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
LAERTE PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095891-68.2018.8.26.0050 -Voto no 14033
2
Voto no 14033
Apelação n. 0095891-68.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Leandro Laerte Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Isaura Cristina Barreira
Ementa
Apelação da Defesa
Corrupção ativa
Acusado flagrado
efetuando um saque em dinheiro com um cartão bancário
pertencente a terceira pessoa Oferecimento da quantia sacada aos
policiais militares, para omitirem uma apuração a respeito

Consistentes depoimentos dos policiais militares Negativa no
distrito policial e revelia Absoluta ausência de provas da defesa a
infirmar os depoimentos dos policiais militares Condenação
mantida Pena fixada no mínimo legal Recurso desprovido.
Vistos.
LEANDRO LAERTE PEREIRA DA SILVA foi
condenado a cumprir a pena de 02 anos de reclusão, em regime prisional aberto, e a
pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao disposto no artigo 333 do Código Penal, concedida a substituição da pena
privativa de liberdade por prestação pecuniária, servindo para este fim a fiança
depositada no valor de um salário mínimo.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095891-68.2018.8.26.0050 -Voto no 14033
3
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de outubro de 2018,
por volta das 12,00 horas, na Avenida das Alamandas no 593, Itaquera, cidade de
São Paulo, LEANDRO LAERTE PEREIRA DA SILVA ofereceu vantagem
indevida a policial militar para omitir ato de ofício.
Segundo o apurado, o acusado estava na fila do “Banco
24 horas”, situado no interior de uma farmácia, quando foi abordado pelos policiais
militares, que então apreenderam em seu poder a quantia de R$ 320,00 em dinheiro,
um cartão bancário em nome de “Tiago R. de Oliveira” e um extrato relacionado à
mesma conta bancária.
Questionado ainda no local, o réu inicialmente alegou
que “Tiago” era seu conhecido, mas não soube declinar maiores informações a seu
respeito, mas ao final, acabou admitindo aos policiais que efetuava saques em
dinheiro daquela conta bancária e repassava os valores a uma pessoa que não quis
identificar, recebendo para tanto 10% dos valores sacados.
Neste momento o policial militar informou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095891-68.2018.8.26.0050 -Voto no 14033
4
conduziria ao distrito policial, ocasião em que LEANDRO lhe ofereceu a quantia
que tinha em dinheiro para que omitisse o ato, recebendo voz de prisão pelo crime
de corrupção ativa.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e alegou que estava no
local para sacar dinheiro a pedido de um amigo, negando ter oferecido algum
quantia em deinheiro aos policiais militares.
De sua parte, a testemunha Thiago Santana dos Santos
disse à autoridade policial que era amiga do acusado e que chegou ao local dos fatos
após a abordagem policial, não presenciando o oferecimento de dinheiro aos
policiais.
Ouvidos em Juízo, os policiais Filipe Vieira Rocha e
Julia Carolina Martins deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina
quando tiveram a atenção despertada para o acusado, na fila de um “Banco 24
horas”. Afirmaram ainda que aguardaram ele completar a movimentação bancária e
o abordaram, apreendendo um cartão em nome de terceira pessoa, uma quantia em
dinheiro e um extrato relacionado à mesma conta bancária. Disseram ainda que ele
inicialmente alegou que o cartão pertencia a um amigo, mas depois acabou
admitindo que fazia os saques a uma pessoa, recebendo 10% do valor.
Consta ainda dos seus depoimentos que, informado de
que seria conduzido ao distrito policial, o réu ofereceu-lhes a quantia em dinheiro
para que omitissem o ato, o que evidentemente não foi aceito.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais militares
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095891-68.2018.8.26.0050 -Voto no 14033
5
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
O acusado não foi interrogado em Juízo, pois optou por
se tornar revel, o que parece despropositado a quem estivesse sendo injustamente
acusado da prática de um crime.
Deste modo, os elementos de convicção trazidos aos
autos tornam certa a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa.
Os policiais prestaram depoimentos harmônicos em
ambas as fases da investigação, esclarecendo que o acusado lhes ofereceu a quantia
em dinheiro para que não o encaminhassem ao distrito policial, apreendendo os
valores nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095891-68.2018.8.26.0050 -Voto no 14033
6
De outro lado, a negativa do réu apresentada apenas no
distrito policial não encontra respaldo em qualquer prova, pois a Defesa não
comprovou a relação existente entre o acusado e o proprietário do cartão bancário.
E o depoimento da testemunha na fase administrativa da
investigação não o exime da responsabilidade penal, na medida em que ela mesma
afirmou não ter presenciado a abordagem policial.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes, de
forma definitiva, concedida a substituição por pena restritiva de direito consistente
na prestação pecuniária equivalente ao valor da fiança prestada.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator